Tribunal: TJBA
Processo: 0013700-88.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0013700-88.2008.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO JD DO ATLANTICO

Advogado(s)
:
CAROLINA SOUZA DE MORAES

APELADO: Catarina França

Advogado(s)
:
VALNEY BARROS RODRIGUES, CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DA EXTINÇÃO. ART. 485, §1º,
NCPC
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A análise dos autos indica que a extinção do feito por abandono do recorrente não foi precedida da sua indispensável intimação pessoal, como determina o art. 485, §1º, do NCPC, já vigente ao tempo da prolação da sentença.

2.
Destarte, é evidente o erro de procedimento, impondo-se a invalidação d
o pronunciamento judicial
, sem prejuízo de que o juízo de primeiro grau volte a extinguir o feito, após intimação pessoal, caso verifique o abandono ou negligência

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0013700-88.2008.8.05.0150
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO JD DO ATLANTICO e como apelada Catarina França.

ACORDAM
os magistrados integ
rantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.